Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709833-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIELO S.A. AGRAVADO: CRISTIANO DE MELLO PAZ, DNA PROPAGANDA LTDA, FRANCISCO MARCOS CASTILHO SANTOS, GRAFFITI PARTICIPACOES LTDA, MARCOS VALERIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CIELO S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0050051-65.2008.8.07.0001, que tem como executados DNA PROPAGANDA LTDA e OUTROS. No que interessa ao presente recurso, a decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ para figurar no polo passivo da demanda (ID 56875169): “[...] Da exceção de pré-executividade oposta pelo executado CRISTIANO DE MELLO PAZ (ID 174024018) O executado CRISTIANO DE MELLO PAZ opôs exceção de pré-executividade contra a decisão de ID 37000153, pág. 131, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa/executada DNA PROPAGANDA LTDA, alegando que a pretensão em relação ao executado está prescrita, uma vez que o termo inicial da prescrição contra si é 1o/12/2014, data do trânsito em julgado da sentença exequenda; em 1o/12/2014 foi interrompida a prescrição contra o executado; no caso, é indiferente que o termo inicial do prazo prescricional seja fixado em 1o/12/2014 ou na data da publicação da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado, disponibilizada no DJe de 27/03/2017, uma vez que a citação válida do executado somente ocorreu com o protocolo da petição de exceção de pré-executividade, acompanhada de procuração com poderes específicos para receber citação; não houve causa suspensiva da prescrição nem mora atribuível ao Judiciário; a exequente CIELO não diligenciou de forma adequada e oportuna para citar o executado em tempo hábil; o executado não tem legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença, pois, de acordo com os fundamentos da decisão que deferiu a desconsideração e de acordo com as alegações dos próprios exequentes, o executado CRISTIANO se retirou da empresa GRAFFITI em 2004, não havendo nada nos autos que comprove que ele teve qualquer ingerência sobre a decisão da empresa/executada DNA de ajuizar a presente ação, no ano de 2008, e sobre o modo como a ação conduzida; a AP 470 julgou fatos ocorridos entre 2001 e 2005; o objeto do presente cumprimento sentença é uma multa e uma indenização, ambos processuais, por atos praticados a partir da distribuição da ação, em 2008; o objeto do presente cumprimento sentença não tem relação com os atos que foram julgados na AP 470; os atos que o v. Acórdão da AP 470 afirmam terem contado com a participação de CRISTIANO são atos relacionados à execução do contrato realizado com a VISANET. A AP 470 nada afirma sobre este processo e as condutas nele praticadas pela DNA, ou por qualquer outra pessoa; o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado contra o executado deve ser julgado improcedente, pois, a condenação ao pagamento da multa e da indenização processuais ocorreu em razão da litigância de má-fé da empresa/executada DNA, sendo o ato ilícito, conforme a sentença exequenda, a distribuição da ação e os atos nela praticados pela DNA; contudo, o executado foi sócio da empresa Graffiti Participações LTDA. somente até 26/02/2004, enquanto que a presente ação foi ajuizada em 2008; a responsabilidade patrimonial pelo pagamento só pode ser atribuída a outrem se presentes todos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil; não são aplicáveis ao presente caso o art. 935 do Código Civil e os fundamentos do acórdão proferido na AP 470. O exequente BANCO DO BRASIL S/A apresentou resposta à exceção de pré-executividade no ID 178079323 e a exequente CIELO S/A apresentou resposta à exceção no ID 178394564. Na petição de ID 179597925, o executado CRISTIANO reitera o pedido feito na petição de ID 174024018. É a síntese do necessário. DECIDO. Para melhor compreensão, faço uma breve digressão dos atos praticados no processo, nos pontos pertinentes. A ação originária foi ajuizada em 1o/07/2008 (ID 36999785). No caso, a sentença judicial exequenda julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança ajuizada pela executada DNA PROPAGANDA LTDA e acolheu os pedidos feitos na contestação, nos seguintes termos (ID 37000081 - Pág. 207/211 e ID 37000103): “97. Por esses fundamentos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. 98. Acolho os pedidos formulados na contestação do Banco do Brasil S/A para condenar a autora nas penas da litigância de má-fé, ex vi do disposto no artigo 18 do CPC, em razão do que: a) Condeno a autora a pagar aos réus, em solidariedade ativa, o valor de R$ 3.647.086,08 (três milhões seiscentos e quarenta e sete mil e oitenta e seis reais e oito centavos), a título de indenização dos prejuízos sofridos pelos réus, montante este que deverá ser acrescido de correção monetária calculada pelo INPC/IBGE e dos juros de mora de 1% ao mês a partir da data desta sentença (22/10/2014); b) CONDENO a autora a pagar às rés, em solidariedade ativa, o valor de R$ 182.354,30 (cento e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), a título de multa processual (artigo 18, caput, do CPC). 99. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das condenações supra, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC, considerando os critérios estabelecidos no § 3o daquele dispositivo (tempo decorrido desde a propositura da demanda em 1//7/2008, o grau de zelo dos profissionais que atuaram em defesa dos réus, a natureza e a importância da presente causa, etc). 100. Os valores das condenações, inclusive a verba sucumbenciais (sic), serão partilhados entre os réus em partes iguais. 101. CONDENO a parte autora a promover o pagamento dos valores da condenação no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação pessoal ou ao advogado constituído, ou após a intimação pessoal, no caso de execução provisória do julgado, sobre o valor incidirá multa de 10% (dez por cento) (art. 475-J do CPC). 102. Por fim, DECLARO encerrada essa fase do processo, com resolução de mérito, nos termos do Art. 269, inciso I, do CPC. (...).” - Grifei A sentença transitou em julgado em 1o/12/2014 (ID 37000103, Pág. 88). Na decisão de ID 37000153, Pág. 131, a parte exequente pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de alcançar os bens dos seguintes sócios: GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISTO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Observe-se que na decisão de ID 37000153, Pág. 131, não foi incluído o executado CRISTIANO DE MELLO PAZ. Na decisão de ID 37000153, Pág. 191, foi indeferido o pedido de constrição dos bens do executado CRISTIANO, nos seguintes termos: "(...) Indefiro os pedidos de constrição de bens de Cristiano de Melo Paz, tendo em vista não ser ele sócio da empresa executada nem da Graffiti Participações Ltda., conforme se observa das certidões simplificadas acostadas aos autos. Caso os exequentes permaneçam interessados na constrição de bem deste, deverão fundamentar o pleito observando-se tal fato. (...).” Na decisão de ID 37000194, Pág. 77, proferida em 21/09/2015, foi deferido o pedido da parte exequente para que fossem atingidos pela execução os bens do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da ré para atingir os bens de seus sócios, bem como os bens dos sócios de empresa que figura no quadro societário da executada. Entretanto, pretende a primeira exequente que a execução atinja os bens de ex-sócio da empresa Graffiti, Sr. Cristiano Paz, sob o fundamento de que ele teria integrado associação estável e organizada que compunha as atividades do investigado ‘mensalão’. Conforme se observa da fundamentação da sentença prolatada dos (sic) autos, bem como da ação penal 470, o Sr. Cristiano de Mello Paz teve papel relevante nas atividades ilícitas realizadas pela empresa executada na época em que figurava como sócio da Graffiti. Consoante se observa do documento de fls. 4332/4337, o Sr. Cristiano penas (sic) se retirou do quadro societário da referida empresa em 26/02/2004, ou seja, em período posterior ao do contrato objeto da ação principal do presente feito. Neste sentido, resta evidente o intuito fraudulento e ilícito das atividades realizadas pelo Sr. Cristiano na gestão da empresa Graffiti. Assim, determino que desconsideração da personalidade jurídica das empresas executada e Graffiti atinjam os bens do Sr. Cristiano de Mello Paz. Ainda, defiro a penhora de valores via BACENJUD, bem como a consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. (...).” Após várias tentativas de intimação do executado CRISTIANO, foi certificado pelo Oficial de Justiça, em 09/02/2021, na certidão de ID 94437395, Pág. 3, que: “Certifico que me dirigi à rua São Paulo, n. 2344/401, bairro de Lourdes, às 9h15, e deixei de proceder à citação de Cristiano de Mello Paz, em razão do réu não morar mais no local, Edifício Salvador Dali, de onde se mudou há cerca de um ano, segundo me informou o sr. Edson Costa, porteiro do prédio, que trabalha ali há dez anos e desconhece o atual endereço do citando. O referido é verdade e dou fé, Belo Horizonte, 09/02/2021.” Na decisão de ID 96980385, foi indeferido o pedido de citação do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ, por edital, e foi determinada a expedição de carta de citação, pela via postal, para os endereços ainda não diligenciados nos autos. Conforme mandado de citação de ID 97945060, foi expedida carta de citação para o mesmo endereço: Rua São Paulo, 2344, Apto. 501, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-132, retornando o AR cumprido, uma vez que foi recebido na portaria do edifício, em 30/07/2021. Consoante relatado, o executado CRISTIANO, opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição, ilegitimidade passiva e impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da autora/executada e da Graffiti em relação a si. Essa é a breve síntese. A parte exequente alega inadequação da via eleita, ao argumento de que a exceção de pré-executividade somente pode ser utilizada em hipótese de arguição de matérias de ordem pública, que não dependam de produção de provas, o que não seria o caso dos autos em que as matérias abordadas pelo executado já foram objeto de decisão, estando, portanto, preclusas. Contudo, sem razão a exequente. A exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, somente podendo versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória. Da leitura da petição relativa à exceção, verifica-se que o executado trata justamente de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, quais sejam, prescrição e decadência. No que tange às alegações relativas à desconsideração da personalidade jurídica em si, verifica-se que elas se confundem com a própria questão da ilegitimidade passiva e com ela deve ser analisada. Além disso, nenhuma das matérias alegadas pelo executado demandam dilação probatória. Assim, atendidos os requisitos exigidos para a oposição da exceção de pré-executividade, não há que se falar em inadequação da via eleita. Quanto à ciência do deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com razão o executado. Isso porque, o executado foi procurado pessoalmente pelo Oficial de Justiça, no endereço do mandado de citação: Rua São Paulo, 2344, Apto. 501, Lourdes, Belo Horizonte/MG, certificando o Oficial que o executado não morava mais no local, conforme informado pelo porteiro do edifício (ID 94437395, Pág. 3). Assim, não tem validade a citação efetivada pela via postal para o mesmo endereço, pois, embora recebida a correspondência e devolvido o AR cumprido (ID 99833750), está comprovado que o executado não residia no local na data da entrega, conforme certidão dotada de fé pública juntada pelo Oficial de Justiça (ID 94437395, Pág. 3). Diante disso, a citação válida do executado CRISTIANO MELLO PAZ somente ocorreu em 03/10/2023, com o protocolo da exceção de pré-executividade, juntamente com a procuração outorgada com poderes para receber citação (ID 174024018 a 174024021). Ressalte-se que o fato de o executado ter anteriormente feito menção ao presente cumprimento de sentença nos autos n. 0021250-95.2015.8.07.0001, em 28/10/2021, não é suficiente para tornar válida a citação pela entrega da carta no referido endereço, ao contrário do alegado pela parte exequente no ID 178079323, Pág. 7, uma vez que se trata de ato que se reveste de forma especial, cuja inobservância não se perfaz de forma eficaz. Neste sentido: (...) a citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334). (Acórdão 1426377, 07033931920208070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022). Apesar disso, não verifico a ocorrência da prescrição alegada pelo executado. No caso, o prazo da prescrição da pretensão é de 05 (cinco) anos, uma vez que a ação de cobrança foi ajuizada em decorrência de suposto inadimplemento de contrato de prestação de serviços (Código Civil, art. 202, § 5o, I), sendo o termo inicial do prazo prescricional a data da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado CRISTIANO, proferida em 21/09/2015. Embora já decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data da referida decisão, a análise dos presentes autos revela que não houve inércia da parte exequente em promover a citação do executado até a entrega da carta de citação (ID 99833750) e, após tal fato, a demora na perfectibilização da citação não pode ser atribuída à parte exequente, uma vez que ocorreu em razão do equívoco quanto ao entendimento de que a referida carta de citação foi efetivamente entregue ao executado (STJ, Súmula 106). Dessa forma, ausente a inércia da parte exequente, não se consumou a prescrição na presente hipótese. Passo à análise da alegação de ilegitimidade passiva. A cobrança realizada neste cumprimento de sentença refere-se ao valor da indenização e da multa aplicada na sentença à autora/executada DNA PROPAGANDA LTDA. por litigância de má-fé, ambas de natureza processual. No caso, quando do ajuizamento da ação originária de cobrança, em 1o/07/2008 (ID 36999785), o quadro societário da referida empresa era composto pelos executados GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA, FRANCISTO MARCOS CASTILHO SANTOS, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, MARGARETH MARIA DE QUEIROZ FREITAS, RAMON HOLLERBACH CARDOSO e RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA. Conforme se verifica da Alteração Contratual de ID 37000153 - Pág. 114, o executado CRISTIANO já não mais compunha o quadro societário da empresa GRAFFITI PARTICIPAÇÕES LTDA. na data do ajuizamento daquela ação, pois se retirou da GRAFFITI em 27/09/2004. Diante disso, a condenação imposta na sentença não pode atingir o ex-sócio CRISTIANO, que não tem responsabilidade pelo ajuizamento da demanda originária e pelos atos reconhecidos temerários e ilícitos na sentença exequenda. De outra parte, o valor cobrado nestes autos não tem qualquer relação com os atos pelos quais o executado CRISTIANO foi condenado na Ação Penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ao contrário dos fundamentos adotados na decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em relação ao executado, de ID 37000194, Pág. 77. Ainda que os fatos apurados naquela ação sejam relativos a contrato entabulado em 2003, quando CRISTIANO ainda era sócio da GRAFFITI, fato é que a condenação por litigância de má-fé, nestes autos, nada têm a ver com o referido contrato, mas sim com a conduta temerária dos sócios da DNA ao ajuizarem a ação de cobrança. Assim, o ex-sócio CRISTIANO não legitimidade para figurar no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade do executado CRISTIANO DE MELLO PAZ para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual, em relação a CRISTIANO, extingo o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Exclua-se o executado CRISTIANO DE MELLO PAZ do polo passivo. [...]” Em suas razões recursais, a agravante relata que promove, na origem, o cumprimento da sentença que condenou a empresa DNA PROPAGANDA ao pagamento de indenização processual e multa por litigância de má-fé, além de honorários advocatícios. Narra que o cumprimento de sentença foi instaurado em 2015, e, desde então, nunca conseguiu levantar qualquer valor, de modo que a dívida chega hoje à quantia de R$ 8.162.826,07. Sustenta que o presente agravo se insurge contra a decisão de primeiro grau que, 8 anos depois da desconsideração da personalidade jurídica da empresa DNA PROPAGANDA, reconheceu a ilegitimidade passiva do ex-sócio Sr. CRISTIANO em sede de exceção de pré-executividade, determinando sua exclusão do cumprimento de sentença. Esclarece que o argumento utilizado pela decisão ora agravada foi de que o comparecimento do Sr. CRISTIANO ao feito não foi extemporâneo (mesmo tendo ele sito regulamente citado em 2021 e nunca se manifestado nos autos), e que ele havia se retirado do quadro social da GRAFFITI – empresa sócia da DNA PROPAGANDA – anos antes do ajuizamento da ação de cobrança ajuizada contra a CIELO. Alega que a exceção de pré-executividade não é o instrumento processual cabível para analisar se o Sr. CRISTIANO, de fato, deixou de integrar a DNA PROPAGANDA e a GRAFFITI. Salienta que a apuração dessa questão, e da sua participação nos atos fraudulentos e de má-fé praticados pela DNA PROPAGANDA, demanda evidente dilação probatória. Argumenta que o Sr. CRISTIANO busca revistar questões preclusas, uma vez que permaneceu silente por mais de dois anos após sua regular citação em 09/08/2021. Aduz que Juízo a quo não poderia ter decidido novamente acerca da legitimidade do Sr. CRISTIANO à luz do argumento de que ele teria se retirado do quadro social da GRAFFITI em 2004, uma vez que há decisão exatamente sobre a mesma questão. Destaca que, nos termos do título executivo judicial, é incontroverso que o Sr. CRISTIANO continuou um sócio oculto da DNA PROPAGANDA e da GRAFFITI mesmo após sua suposta retirada da sociedade, conforme apurado definitivamente pelo STF na AP no 470, sendo tais conclusões inquestionáveis, nos termos do art. 935 do CC. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para rejeitar a exceção de pré-executividade, de modo a reconhecer a legitimidade passiva do Sr. CRISTIANO para responder pelo débito exequendo, conforme assentado pelo título executivo judicial, com base na apuração definitiva conduzida pelo STF na AP no 470 (ID 56874708). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID 56875160). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator